Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713237-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO DESIGN SHOES LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por BARRETO DESIGN SHOES LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em face do FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja determinado que o Facebook seja compelido a restabelecer, imediata e urgentemente, o perfil BarretoBrand, no prazo de 48h, sob pena de pagamento de multa diária. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito de relevantes, trata-se de matéria controvertida, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Some-se a isso o fato de que, desde o dia 21/10/2022 (ID 188773191), o perfil BarretoBrand está bloqueado, tendo somente no dia 29/02/2024 ingressado com esta ação, o que evidencia a ausência da urgência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A comunicação via sistema com a ré não está funcionando, devendo a citação ser realizada, então, por meio dos correios. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Nos casos de réu pessoa jurídica, defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOSEG, pois corresponde à base de dados da Receita Federal. Sem êxito na sua citação, intime-se o autor para indicar os dados do sócio administrador, juntando a certidão simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial (caso não conste dos autos), a fim de viabilizar as pesquisas de endereço em face do representante legal. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” Na origem, cuida-se de ação conhecimento, na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência que objetivava fosse determinado ao réu/agravado que restabelecesse o perfil “BarretoBrand” em suas redes sociais no prazo de 48h. Em suas razões, a agravante informa que em outubro de 2022 teve seu perfil do Facebook hackeado, o que gerou o bloqueio do seu acesso. Afirma que contatou a empresa agravada a fim de solucionar a questão, contudo, apesar das promessas de solução do caso, o acesso ao perfil não foi regularizado até a presente data. Ressalta que o perfil é importante para a sua atividade empresarial, e que está sofrendo prejuízos em razão da diminuição das vendas. Aduz que a decisão recorrida carece de adequada fundamentação, posto que se resumiu a informar a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, pugna pela antecipação da tutela requestada. Preparo recolhido (ID. 57482771). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. A controvérsia recursal recai sobre o desbloqueio do perfil da agravante nas redes sociais mantidas pela empresa ré/agravada. Destaco, desde já, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a fornecimento de serviços, consoante artigo 3o, § 2o, da lei 8.078/90. Outrossim, como se sabe, a empresa ré fornece seu produto aos usuários mediante termo de uso e padrões de comunidade, este que se consubstancia em verdadeiro contrato de adesão art. 54 da Lei no 8.078/90: “contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”. Portanto, em que pese a parte ré/agravada possa cessar ou suspender a prestação dos serviços diante do descumprimento dos termos de uso, ela tem o dever de fazê-lo prestando informações claras e precisas, e em prazo razoável, de modo a garantir os fins a que se destina a manutenção do perfil. Essa lógica decorre do art. 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, a saber: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...). Na vertente hipótese, extrai-se dos autos de origem que o perfil social da agravante foi bloqueado em 21.10.2022 (ID. 188773191). No e-mail notificatório não constam informações acerca das razões do bloqueio, tampouco há fixação de prazo para a liberação do perfil. Além disso, segundo consta das solicitações feitas à empresa agravada pelo usuário, colacionadas no corpo recursal, o bloqueio persiste em razão da ineficiência da ré em solucionar os problemas técnicos e restabelecer o fornecimento do serviço, sobretudo se observarmos que o perfil está bloqueado a cerca de um ano e meio. Destarte, ante tais considerações, em análise primária, há indícios de que a empresa agravada não fornece seus serviços respeitando os direitos básicos do consumidor, de modo que exsurge a probabilidade do direito do agravante. A respeito da matéria, cite-se o seguinte julgado: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DO INSTAGRAM. TERMOS DE SERVIÇO (POLÍTICA DE USO). CONTRATO DE ADESÃO. EXCLUSÃO DE USUÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CONDUTA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. ATIVIDADE COMERCIAL. ABALO NA PERSONALIDADE. EXISTÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR. CUSTAS RECURSAIS. RECOLHIMENTO. 1. A taxa para a interposição de qualquer recurso nesta Corte é única, conforme anexo da Resolução n.o 1/2020, e independe do valor da causa, tanto que nem sequer é exigida a sua indicação na expedição da guia correspondente, nos termos do Manual de Custas Recursais do TJDFT, diferentemente do que ocorre no ajuizamento da ação. 2. O documento eletrônico denominado "Termos de Serviço" é valido e eficaz, apresentando-se como um típico contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC. Aplica-se à relação jurídica os mesmos regramentos de proteção contratual estabelecidos no CDC. 3. Ainda que os usuários declarem que possuem ciência da política de uso do aplicativo, a interrupção abrupta da prestação do serviço de forma unilateral sem qualquer aviso ou justificativa adequada mostra-se abusiva e ofensiva aos direitos do consumidor. 4. Sem a demonstração de que a atividade empresarial desenvolvida pelo apelado e os serviços divulgados tenham, de alguma maneira, infringido os termos de uso do Serviço, a desativação da conta torna-se uma prática abusiva e atentatória aos direitos do consumidor. 5. Somente os fatos capazes de interferir de forma acentuada nas relações comerciais realizadas pela pessoa jurídica no seu meio social podem caracterizar a ofensa a sua honra objetiva (nome, boa fama, credibilidade) de modo a justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 6. A exclusão da conta/perfil de usuário de rede social que a utiliza para expor sua atividade comercial e dela obter renda, sem comprovar violação aos termos e condições de uso, ocasiona prejuízos à reputação do afetado, induzindo à apreensão pelos compartilhadores e seguidores de que se tratava de pessoa que veicula material impróprio, portanto não digna de confiança, caracterizando fato gerador de dano moral por afetar substancialmente a credibilidade e a honra. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1396927, 07025129320218070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022.) (grifo nosso). Por sua vez, o perigo de dano decorre da inviabilização da atividade comercial da agravante no meio virtual, afinal, é consabido que na atual conjuntura econômica, o e-commerce se mostra de especial importância para as empresas angariarem vendas no mercado competitivo. Ante o exposto, entendo que estão presentes os requisitos legais, razão pela qual DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada para determinar a empresa agravada que restabeleça o acesso da agravante ao perfil “BarretoBrand” nas suas redes sociais, no prazo de 15 dias, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2024 11:54:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora